Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. TERMO. APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO OU VENCIMENTO SEGUINTE. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DO EXECUTADO NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A perda da natureza alimentar da quantia constrita relativa à sobra salarial remanescente somente se perfectibiliza após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.
2. No caso, nada obstante não caracterizada a sobra salarial, admite-se que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
3. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
4. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabiliza a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado, partir do pressuposto, como providência razoável, a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, fazendo-se necessário, na hipótese em exame, liberar a diferença a maior bloqueada em conta bancária para o devedor, à míngua de caracterização de sobra salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.